Tribunal: TJDFT
Processo: 0001087-49.2005.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001087-49.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLAVIA SANTINI PICARELLI, WALDENEIDE MARIA QUEIROGA DO ESPIRITO SANTO, JOSE ALVES NETO, CRISTINA LUCIA CLAVIS, JOSE ROGERIO PIMENTA DA SILVA, ROSANGELA FATIMA OLIVEIRA DE NUNES FREITAS, FADIA MARIA AGUIAR AMARAL, DEBORA RODRIGUES NUNES TESSIS, JOAO LUIS SOARES GRILLO, CLAUDIA NARA CALDAS BRANDAO, RAUL CANAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido, por transferência bancária, em relação ao credor JOSE ROGERIO PIMENTA DA SILVA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios